Tribunal: TJSP
Processo: 2195035-63.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Funções de confiança "Professor Diretor de Creche", "Professor Coordenador Pedagógico", "Professor Diretor Geral de Escola" e "Professor Vice-Diretor de Escola", que não desempenham atividades constitucionalmente desenhadas para chefia, assessoramento ou direção, tampouco exigem, para seu adequado desempenho, relação especial de confiança com a autoridade superior. Exercentes das funções que

Ementa:
Funções de confiança "Professor Diretor de Creche", "Professor Coordenador Pedagógico", "Professor Diretor Geral de Escola" e "Professor Vice-Diretor de Escola", que não desempenham atividades constitucionalmente desenhadas para chefia, assessoramento ou direção, tampouco exigem, para seu adequado desempenho, relação especial de confiança com a autoridade superior. Exercentes das funções que simplesmente executam, cumprem as diretrizes político-educacionais já traçadas pelo governo municipal, prescindindo, portanto, de alinhamento político com a autoridade nomeante. Atividades ordinárias, operacionais, essencialmente de suporte pedagógico direto à docência, que devem ser exercidas, exclusivamente, por servidores públicos investidos mediante concurso público específico. Precedentes do Órgão Especial. Incompatibilidade com o art. 115, V, CE.
Pedido julgado procedente. Inconstitucionalidade (i) das expressões "Professor Diretor de Creche", "Professor Coordenador Pedagógico", "Professor Diretor Geral de Escola" e "Professor Vice-Diretor de Escola", previstas no Anexo VI e Anexo VIII – B da Lei no 4.113, de 22 de dezembro de 2008, na redação dada pela Lei no 4.947, de 15 de abril de 2019; e (ii) do Anexo 2.1 da Lei no 4.471, de 16 de dezembro de 2013, na redação dada pelas Leis no 4.591, de 14 de setembro de 2015, e no 4.816, de 26 de fevereiro de 2018, todas do Município de Guaratinguetá.
Modulação dos efeitos da decisão para cento e vinte dias a partir do julgamento, ficando impedida a repetição dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores.